Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO TIDEM (REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA). ACUMULAÇÃO REMUNERADA COM OUTRO VÍNCULO PÚBLICO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em ação de ressarcimento ao erário proposta por ente distrital em face de servidora da carreira Magistério Público, em razão do recebimento de gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal – TIDEM concomitantemente ao exercício de outro vínculo remunerado em ente público diverso, visando à devolução dos valores percebidos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se incidem prescrição ou decadência sobre a pretensão de ressarcimento ao erário em face de pagamento indevido de gratificação TIDEM a servidora que opta por regime de tempo integral e dedicação exclusiva, mas mantém outro vínculo remunerado, bem como se o recebimento da verba ocorre com boa-fé ou má-fé, a justificar, ou não, a devolução dos valores percebidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de ressarcimento ao erário fundada em pagamento indevido de verba remuneratória sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do D. 20.910/1932, cujo termo inicial decorre da ciência inequívoca do dano pela Administração, em observância ao princípio da actio nata; instaurado processo administrativo para apuração da irregularidade, a tramitação do feito suspende o curso da prescrição, nos termos do art. 4o do mesmo decreto, não se verificando, na hipótese, o transcurso do lapso de cinco anos entre a conclusão da apuração e o ajuizamento da ação.
4. A gratificação TIDEM, instituída pela Lei Distrital no 356/1992 e posteriormente disciplinada pela Lei Distrital no 3.318/2004, é devida apenas ao integrante da carreira Magistério Público submetido à carga horária de 40 horas semanais, em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, sendo vedado o exercício de outra atividade remunerada pública ou privada; a opção formal pelo regime, somada à declaração de inexistência de outro vínculo remunerado, é incompatível com a manutenção concomitante de cargo em outro ente público, circunstância que afasta a presunção de boa-fé, evidencia a má-fé no recebimento da gratificação e afasta a decadência do direito de autotutela da Administração, nos termos do art. 178, § 2o da LC 840/2011.
5. Demonstrada a percepção indevida da gratificação TIDEM em regime de dedicação exclusiva incompatível com a acumulação remunerada e não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de ressarcimento, à luz do art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a restituição dos valores indevidamente recebidos no período apurado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do ente público conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: D. 20.910/1932, art. 1o, art. 4o. L. 356/1992, art. 1o, art. 2o. L. 3.318/2004, art. 19, § 4o. LC 840/2011, art. 178, § 2o. CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719872-94.2024.8.07.0018, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 18.07.2025. TJDFT, APC 0708521-27.2024.8.07.0018, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 13.02.2025.